Tribunal: TJMT
Processo: 1030848-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030848-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030848-35.2021.8.11.0001

Origem
: 2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Vaneide Parreira de Matos Oliveira

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 219

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– PEDIDO DE EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DEMORA INJUSTICADA DO ATENDIMENTO –
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDA QUE AFASTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que declarou satisfeita a obrigação pactuada no contrato de n°. 710726661-6, em decorrência do reconhecimento da falha na prestação de serviço no que tange a demora injustificada da emissão do boleto bancário para quitação de empréstimo consignado, contudo, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

2.

A autora alega que, em 22/06/2016, firmou contrato de empréstimo junto à instituição bancária ré, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 60,14 (sessenta reais e quatorze centavos), cuja última parcela está prevista para o dia 20/07/2024.

3.

Sustenta que encaminhou notificação extrajudicial via carta de recebimento à reclamada, a fim de obter a emissão do boleto para quitação antecipada do referido empréstimo, contudo não fora atendida. Informa ainda, que tentou solucionar o imbróglio na seara administrativa, contudo, restou sem êxito, requerendo em juízo a reparação pelos danos morais.

4.

De sua vez, a parte ré alega que quando teve conhecimento da solicitação da parte autora com o ajuizamento da demanda apresentou toda a documentação pertinente, e que no caso dos autos, não houve ato ilícito praticado, inexistindo o dever de indenizar.

5.

Da análise dos autos, resta incontroversa a existência de falha na prestação de serviço da recorrida, na medida em que não disponibilizou o boleto bancário para que a recorrente promovesse a quitação do contrato, consoante no art.
52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Com efeito, destaca-se que a autora somente logrou êxito na emissão do boleto após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar. Além disso, o cumprimento da tutela de urgência se deu após o prazo determinado pelo juízo de origem, o que justifica a incidência da multa, tal como fixado em sentença.

7.

Por oportuno, necessário frisar que, apesar de reconhecida a falha na prestação de serviço no
tange a demora injustificada da emissão do boleto bancário, a sentença merece ser mantida por fundamento diverso.

8.

Em relação especificamente a esse ponto, observa-se que com o intuito de fatiar ações e receber valores que se mostram desproporcionais em relação aos fatos analisados, a autora distribuiu outra demanda, na qual também discute a negativa de emissão do boleto para quitação do empréstimo realizado junto à instituição financeira ré: 1029948-52.2021.8.11.0001, diferindo-se apenas em relação ao número de contrato.

9.

Portanto, embora reconhecendo o ato ilícito, entendo que o consumidor já teve seu prejuízo extrapatrimonial significativamente reparado por ocasião do julgamento do processo supracitado.

10.

Sentença mantida por fundamento diverso.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022